Tribunal: TJDFT
Processo: 0020388-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0020388-61.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DE CAPINOPOLIS(UNIC@) LTDA APELADO: ALEXANDRE HENRY ALVES, ANILDO FABIO DE ARAUJO Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que, consoante deflui do derradeiro petitório[1] acostado aos autos, exsurgira manifestação advinda de associação civil que, dentre outras postulações, requestara o ingresso na vertente lide processual na condição de terceira interessada. Assim é que, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade, digam a apelante e os apelados, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o alinhado pela associação civil na condição de terceira interessada, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal, esclarecendo se anuem com a formulação dela derivada sobre a destinação dos animais que encontravam-se alojados no imóvel alienado no curso processual. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 73742732 (fls. 2261/2262).